Tribunal: TJES
Processo: 5004792-97.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004792-97.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA ROSA DE SOUZA SCAMPARLE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PARCELAS POSTERIORES À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença em que a exequente buscou o pagamento de valores referentes a parcelas vencidas após o cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação da gratificação de assiduidade de 25% ao vencimento-base. A sentença exequenda julgou sem resolução de mérito o pedido relativo a tais parcelas, por se tratar de obrigação ilíquida, ressalvando a possibilidade de cobrança em ação autônoma. O juízo de origem extinguiu a execução, entendendo inviável a cobrança no mesmo processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é possível executar, nos presentes autos, parcelas vencidas posteriormente à sentença e ao cumprimento da obrigação de fazer, à luz dos limites objetivos da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconheceu o direito da autora à incorporação da gratificação de assiduidade de 25% sobre o vencimento-base, mas julgou sem resolução de mérito o pedido referente às parcelas vencidas e vincendas posteriores, por serem ilíquidas, ressalvando a possibilidade de cobrança em ação autônoma.

Como tal ponto não foi objeto de recurso, operou-se a coisa julgada, de modo que a execução de parcelas posteriores ao cumprimento da obrigação afronta a segurança jurídica e os limites do título judicial. Assim, eventuais valores devem ser buscados por meio de demanda própria, conforme determinado na decisão originária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É incabível, em cumprimento de sentença, a execução de parcelas vencidas após a prolação da decisão exequenda quando esta, de forma expressa, condicionou sua cobrança à propositura de ação autônoma, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 38, parágrafo único; 46; 51, II.
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004792-97.2022.8.08.0047

RECORRENTE: ERIKA ROSA DE SOUZA SCAMPARLE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PARCELAS POSTERIORES À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença em que a exequente buscou o pagamento de valores referentes a parcelas vencidas após o cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação da gratificação de assiduidade de 25% ao vencimento-base. A sentença exequenda julgou sem resolução de mérito o pedido relativo a tais parcelas, por se tratar de obrigação ilíquida, ressalvando a possibilidade de cobrança em ação autônoma. O juízo de origem extinguiu a execução, entendendo inviável a cobrança no mesmo processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é possível executar, nos presentes autos, parcelas vencidas posteriormente à sentença e ao cumprimento da obrigação de fazer, à luz dos limites objetivos da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconheceu o direito da autora à incorporação da gratificação de assiduidade de 25% sobre o vencimento-base, mas julgou sem resolução de mérito o pedido referente às parcelas vencidas e vincendas posteriores, por serem ilíquidas, ressalvando a possibilidade de cobrança em ação autônoma.

Como tal ponto não foi objeto de recurso, operou-se a coisa julgada, de modo que a execução de parcelas posteriores ao cumprimento da obrigação afronta a segurança jurídica e os limites do título judicial. Assim, eventuais valores devem ser buscados por meio de demanda própria, conforme determinado na decisão originária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É incabível, em cumprimento de sentença, a execução de parcelas vencidas após a prolação da decisão exequenda quando esta, de forma expressa, condicionou sua cobrança à propositura de ação autônoma, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 38, parágrafo único; 46; 51, II.
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteia, inicialmente, o pagamento de quantia certa e, posteriormente, a implementação da obrigação de fazer consistente na concessão da gratificação de assiduidade, correspondente a 25% do vencimento-base do servidor.

A parte executada impugna a execução das astreintes, sustentando que a multa diária tem natureza coercitiva, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, deixando de ter razão de ser quando a determinação judicial já foi atendida. Argumenta que impor seu pagamento após o cumprimento da ordem representa distorção da finalidade legal, especialmente em face da Fazenda Pública, por penalizar o erário e afetar a prestação de serviços públicos. Invoca precedentes do TJES e do STJ no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, para evitar quantias desproporcionais, exorbitantes ou desnecessárias, mesmo na fase de execução, sem ofensa à coisa julgada. Alega ainda que a manutenção do valor arbitrado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Requer, assim, o indeferimento da cobrança ou, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada.

A exequente peticionou aduzindo que a obrigação de fazer consistente na implementação da gratificação de assiduidade somente fora cumprida a partir de agosto de 2024, com um atraso de 1 ano e 5 meses. Pugnando pela condenação do ente municipal ao pagamento de o valor de R$ 6.283,10 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e dez centavos).

O juízo sentenciante assim decidiu:

Compulsando os autos verifico que a obrigação estabelecida na r. sentença foi cumprida.

Ressalto que os valores referentes aos meses de atraso para inclusão da gratificação, deverão ser pleiteados em demanda autônoma.

Assim, julgo extinta a execução, com supedâneo no art. 924, II do CPC.

Irresignada, a exequente interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que a decisão que extinguiu a execução, sem analisar os prejuízos decorrentes do atraso de 17 meses no cumprimento da obrigação de fazer, contraria a sentença transitada em julgado, a qual previa expressamente a aplicação de multa de 30% em caso de descumprimento no prazo estipulado. Sustenta que a obrigação não pode ser considerada satisfeita, pois o cumprimento tardio causou danos que devem ser reparados. Defende que a extinção compromete a efetividade da tutela jurisdicional, afronta os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, e impõe à parte o ônus de ajuizar nova ação. Requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução, com aplicação da multa, pagamento de R$ 6.283,10, concessão da gratuidade de justiça e condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Mantenho o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do despacho proferido pelo juízo de primeiro grau, constante no Id. nº 13447386.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte dispositiva da sentença exequenda dispôs nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ R$ 9.168,88 (nove mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente às parcelas de abril de 02/06/2018 a 01/07/2022, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 26 de julho de 2022.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Observa-se, portanto, que a sentença foi expressa ao julgar sem resolução de mérito o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas até o cumprimento da obrigação de fazer, justamente em razão da iliquidez do pleito e da impossibilidade de imediata apuração do montante devido.

Ressalte-se que a parte autora, ora exequente, não interpôs recurso contra tal comando, razão pela qual o julgado transitou em julgado em 16/02/2023, conforme certidão de Id. nº 13446676. Desse modo, a pretensão de executar parcelas posteriores à sentença e ao cumprimento da obrigação de fazer contraria frontalmente os limites objetivos da coisa julgada, afrontando o princípio da segurança jurídica e o instituto da preclusão.

Conforme consignado expressamente na própria sentença, eventual cobrança de tais valores deve ser veiculada por meio de ação autônoma, nos termos do trecho: “ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.

Portanto, correta a conclusão de que os valores ora perseguidos não podem ser executados nos presentes autos, devendo ser postulados em demanda própria, conforme determinado no título judicial.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)